Tribunal: STF
Processo: RE 1389345
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. PREVISÃO LEGAL. LEI 11.71711994. DIREITO AO SEU RECEBIMENTO. LIMITAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ADVENTO DA LEI ESTADUAL N. 21.333114



    - O agente de segurança penitenciário contratado temporariamente faz jus ao recebimento do adicional de local de trabalho previsto no art. 1 0 da Lei n1 11.717194, este devido até a publicação da Lei n 1 21.33312014.



    - Conforme se infere das disposições contidas na Lei n°11.71711994, o único requisito para a concessão do adicional de local de trabalho é que o servidor, em efetivo exercício em estabelecimento penitenciário exerça atividade permanente junto à população carcerária de sentenciados e adolescentes infratores, expondo-se a situações de desgaste psíquico ou de risco de agressão física.



    - No tocante aos reflexos do adicional, serão devidos em relação a férias e ao décimo terceiro salário, uma vez que estas não são verbas consideradas acréscimos vedados.



    v.v EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EQUIPARAÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO - REMUNERAÇÃO.



    - Por força do principio da legalidade, o adicional de local de trabalho, instituído pela Lei Estadual n° 11.717194, não é devido ao servidor efetivo, pertencente a quadro de carreira, haja vista a sua incorporação pela Lei estadual nº 15.788/2005, que alterou a redação do art. 20 da Lei 14.69512003.



    - A contratação temporária a que se refere o inciso IX, do art. 37, da CF/88, foi regulamentada inicialmente, no âmbito Estadual pelo art. 11, da Lei 10.254190.



    - Equiparação da remuneração percebida pelo servidor temporário contratado, com base na lei n. 18.185109, ao servidor efetivo.



    - Adicional por local de trabalho, vedação que vem ao encontro do principio da igualdade e da proibição de dupla remuneração pelo mesmo fato - 'bis in idem' configurado - não sendo legal a percepção de remuneração pelo mesmo fato gerador após a vigência da Lei n. 18.185/09."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 870.947 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente